Tribunal: TJES
Processo: 5003229-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL A APRECIAÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
POR SI SÓ NÃO É HÁBIL A REVOGAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FILH
O
MENOR.

IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA. NÃO DEMONSTRADA.

1. Não se conhece em parte da impetração, uma vez que a alegação referente à ausência de prova da autoria delitiva é matéria relacionada ao mérito da ação penal, não sendo admitida a sua análise pela via estreita do
habeas corpus
, cabendo ao Magistrado de primeiro grau, examinar as provas carreadas aos autos.

2. O fato de o paciente possuir condições favoráveis, por si só, não é hábil para determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar.

3. Na hipótese, policiais militares receberam denúncia de que
02 (dois)

indivíduos
, sendo um deles o ora paciente, estariam traficando no local e que as drogas estariam escondidas em um beco – local onde foi encontrada considerável quantidade de droga. Além disso, há informação de que no imóvel onde foi localizada o restante do material entorpecente, só havia uma cama e um armário e que o paciente mora na casa de cima do imóvel onde foi encontrada a droga, bem como seus pertences terem sido encontrados no local onde a substância ilícita foi apreendida.

4. Inexistem elementos nos autos que indiquem que o filho menor dependa exclusivamente do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento do menor, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença, sendo certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia-lhe demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados com o filho, o que não ocorreu.

5.
Habeas corpus
não conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003229-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PETERSON DOS SANTOS RODRIGUES
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

Sustenta a impetrante (id. 7656211), em síntese, que inexistem provas de que tenha o paciente praticado o crime de tráfico de drogas, uma vez que a pessoa de “Fernando Soares da Costa”, teria assumido a propriedade da substância ilícita apreendida, bem como que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo de emprego e um filho menor, de 01 (um) ano, sendo ele o provedor do lar.

Consta do sistema PJe, mais especificamente nas informações sobre o processo de referência, que o paciente e o corréu Fernando Soares da Costa estariam em um beco, na rua Rio Córrego das Pedras, no bairro Fátima, no município de Aracruz, praticando o tráfico de drogas e que, ao se dirigirem ao local, acompanhados da cadela “Pandora”, policiais militares apreenderam 03 (três) buchas de “maconha”, 59 (cinquenta e nove) pinos de “cocaína”, 03 (três) frascos de ácido bórico, 01 (um) pino com pomada para produção de drogas e a identidade do paciente, além de outros materiais entorpecentes, dinheiro, celular e balança de precisão que estavam em uma residência apontada pelo corréu.

Como cediço, o

habeas corpus
é instrumento processual de via estreita que não admite dilação probatória, sendo certo que deve estar acompanhado das provas constitutivas do direito do paciente, uma vez que não se mostra possível o revolvimento em matéria fática-probatória
.

Na hipótese,
a impetrante sustenta que não existem provas no sentido de que o paciente estava praticando a traficância
, já que o corréu assumiu a propriedade do material ilícito.

Não obstante os judiciosos argumentos, para a análise de tal argumento,
necessário seria a análise aprofundada das provas carreadas aos autos
,
uma vez que se trata de
matéria relacionada à autoria delitiva
, o que não se admite por meio deste writ.

Digo isso, porque matérias afetas à autoria do delito, devem ser apreciadas pelo Magistrado de primeiro grau, quando da análise do mérito da ação penal.

Nesse sentido é o precedente do

c. STJ
(
AgRg no HC n. 867.324/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 5/12/2023).

Desse modo,
quanto a tal alegação o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido
.

Quanto a alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, vale ressaltar que, por si só, não é hábil para determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos,
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, bem como por se verificar a
presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar
.

Nesse ponto, é possível depreender dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do paciente, de seu comparsa e da apreensão das drogas apreendidas, prestados ainda na fase inquisitiva (fls. 12/17 – processo referência), que
receberam denúncia de que
02 (dois)

indivíduos
, sendo um deles o ora paciente, estariam traficando no local e que as drogas estariam escondidas em um beco
– local onde foi encontrada considerável quantidade de droga.

Não obstante o indivíduo que estava junto com paciente tenha assumido a propriedade do material ilícito encontrado e indicado o local onde estaria o restante da substância entorpecente apreendida, como já mencionei quando da análise do pedido liminar,
há informação de que no imóvel só havia uma cama e um armário e que o paciente mora na casa de cima do imóvel onde foi encontrada a droga
,
bem como
seus pertences terem sido encontrados no local onde a substância ilícita foi apreendida
.

Com relação a
alegação de que é pai de uma criança de 01 (um) ano
, inexiste nos autos elemento que indique que o menor
dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional
, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade de sua presença.

É certo que para a revogação da segregação cautelar, cabia à impetrante demonstrar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 721.578/ES, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do
habeas corpus
, e na parte que se conhece,

DENEGO-
LHE
A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.